Tribunal: TCU
Processo: 002.050/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do cumprimento de deliberação constante doAcórdão 661/2022-TCU-Plenário, Relator Exmo. Ministro Antonio Anastasia, TC 033.149/2020-8 dirigidas à Comissão de Ética Pública, para análise do caso concreto de potencial conflito de interesses.

Inteiro teor:
Acórdão 2126/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 661/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado determinou à Comissão de Ética Pública (CEP) que, em 90 dias, analisasse caso de potencial conflito de interesses consistente na atuação de conselheiro da Eletrobrás Participações S.A. (Eletropar) na Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) em desacordo com a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais); Considerando que a CEP fez acostar aos autos as peças 19-20 para comunicar o trâmite do Procedimento Preliminar no 00191.000288/2022-36, que tratou do objeto da determinação, submetido à deliberação na 252a Reunião Ordinária da Comissão, realizada em 29 de junho de 2023, evidenciando, portanto, o cumprimento do Acórdão, ainda que de modo extemporâneo; Considerando que a decisão da CEP, tomada à unanimidade, foi no sentido de arquivar aquele Procedimento diante da "AUSÊNCIA de indícios de conduta contrária às vedações impostas pela Lei no 12.813, de 16 de maio de 2013" (peça 20, p. 8); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 22-23), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 661/2022-TCU-Plenário ; e b) arquivar o processo nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 002.050/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva da Comissão de Ética Pública. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.